Tribunal: TJDFT
Processo: 0744713-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744713-67.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANOEL DE JESUS SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nos termos da manifestação do Ministério Público, intimo o Distrito Federal para, no prazo de 5 dias, apresentar a atualização do status do paciente, informando se os procedimentos solicitados já foram cumpridos ou se o autor permanece na lista de espera e, em caso positivo, em que posição. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w